Tribunal: TJSP
Processo: 1008140-60.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte ré – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito ao cancelamento de cobranças imputadas como indevidas e à indenização por danos materiais e morais, decorrentes da cobrança indevida e insistente de serviços não contratados

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte ré – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito ao cancelamento de cobranças imputadas como indevidas e à indenização por danos materiais e morais, decorrentes da cobrança indevida e insistente de serviços não contratados nas faturas de consumo de energia elétrica e descaso em atender ao pedido de cancelamento dessas cobranças - e do que a esta resiste; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim, (c) sendo, a propósito, relevante salientar que: (c,1) em ação de reparação de danos, com mais de um causador dos danos, por envolver responsabilidade solidária e litisconsórcio facultativo, compete à parte autora a escolha de contra quem quer demandar, admitida opção pelo ajuizamento da ação contra apenas um dos responsáveis, de parte deles ou de todos; e (c.2) na espécie, os beneficiários das transferências não são os réus contra quem a autora escolheu litigar, nem são litisconsortes passivos necessários na presente ação.
DANO MORAL – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$11.296,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento - O defeito de serviço e o ato ilícito do réu, consistente na cobrança indevida de débito inexigível, seguido do descaso com que tratou a parte autora cliente, que buscou solucionar a questão administrativamente, antes do ajuizamento da presente ação para cessar essa exação indevida, constitui fato gerador de dano moral, porquanto, é fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência.
Recurso provido, em parte.